Tribunal: TJSP
Processo: 0005487-89.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão Corporal Culposa - Motorista que conduz veículo automotor, sem habilitação, após ter ingerido bebida alcoólica, causando acidente de trânsito, que culminou em lesões corporais na vítima – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e imperícia - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos da vítima e de

Ementa:
Crime de Trânsito – Lesão Corporal Culposa - Motorista que conduz veículo automotor, sem habilitação, após ter ingerido bebida alcoólica, causando acidente de trânsito, que culminou em lesões corporais na vítima – Configuração de culpa nas modalidades imprudência e imperícia - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas
Age com manifesta imprudência aquela que após ter ingerido bebida alcoólica, se envolve em acidente de trânsito e causa lesões corporais na vítima. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Cálculo da Pena – Pretensão à substituição de pena alternativa de prestação pecuniária por menor valor em razão da hipossuficiência do acusado – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005487-89.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante FERNANDO
ASSIS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
2
Voto n. 24246
Apelação n. 0005487-89-2017 - Amparo
Apelante: FERNANDO ASSIS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Crime de Trânsito Lesão Corporal Culposa ? Motorista que
conduz veículo automotor, sem habilitação, após ter ingerido
bebida alcoólica, causando acidente de trânsito, que culminou em
lesões corporais na vítima
Configuração de culpa nas
modalidades imprudência e imperícia ? Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos
harmônicos da vítima e de testemunhas
Age com manifesta imprudência aquela que após ter ingerido
bebida alcoólica, se envolve em acidente de trânsito e causa lesões
corporais na vítima. Referida conjuntura, demonstrada por
conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova
pericial idônea e em depoimentos harmônicos da vítima e de
testemunhas, são suficientes para embasar a decisão desfavorável
ao acusado.
Cálculo da Pena Pretensão à substituição de pena alternativa de
prestação pecuniária por menor valor em razão da hipossuficiência
do acusado
Critérios empregados em primeiro grau que
obedecem estritamente a previsão legal Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de
condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das
opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas
lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais
adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de
modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime
perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os
objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os
critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente
recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em
casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal
conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter
preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 121/128, prolatada pela MMa.
Juíza Fabíola Brito do Amaral, cujo relatório ora se adota, FERNANDO
ASSIS DA SILVA foi condenado como incurso no art. 303, § 1o, c.c. o art.
302, § 1o, I, do CTB, às penas de 08 meses de detenção, em regime inicial
aberto, e de 02 meses e 20 dias de proibição para obter permissão ou
habilitação para condução de veículos automotores. Ele também restou
condenado como incurso no art. 306, caput, do mesmo diploma legal, às
penas de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, e de 02 meses de
proibição para obter permissão ou habilitação para condução de veículos
automotores, em concurso material de crimes.
As reprimendas corpóreas foram substituídas por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 02
salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, por igual período,
como for determinado pelo Juízo da Execução. Foi deferido ao acusado, por
fim, o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da substituição
da prestação pecuniária por outra pena substitutiva ou, ainda, pela redução
do seu valor a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da
sua hipossuficiência.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
4
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal praticado na direção de veículo automotor, majorado pela falta de
habilitação, e embriaguez ao volante, sequer questionada nas razões de
recurso, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante,
embriagado, teria conduzido o veículo “GM/Chevete SL”, cor verde, ano
1986, placas BIM 8948, Amparo/SP, tendo perdido o controle de direção do
veículo e invadido a contramão de direção, abalroando os veículos
“Citroen/C3 Aircross EXCM”, cor branca, ano 2012, placas FFQ2128,
Amparo/SP e “FIAT Strada Working”, cor branca, ano de 2015, placas FNK
8600, Amparo/SP, que estavam estacionados na via pública.
Em razão da colisão, a vítima Vagner, que estava no
banco do passageiro do veículo conduzido pelo apelante, teria se lesionado.
A Polícia Militar foi, então, acionada e em conversa com
o acusado, teria constatado que ele estava em aparente estado de
embriaguez e que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor.
Mediante autorização, o réu teria sido submetido a
coleta de exame de sangue para aferição da quantidade de dosagem
alcoólica na qual resultou positivo na concentração de 1,7 grama por litro de
sangue, pelo que foi autuado em flagrante delito.
A materialidade delitiva das lesões e da direção em
estado de embriaguez restou perfeitamente demonstrada pelo relatório de
atendimento fls.48/50 e pelo exame toxicológico de fls. 13/14.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 28/29,
30/31, 51/52, 119/120 e arquivos digitais), que contou com os depoimentos
dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, do “carona” Vagner, que
sofreu as lesões corporais, bem como, com a confissão do réu, todos nos
exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas
para demonstrar a tipicidade da conduta e a dinâmica dos fatos, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
5
culpa da agente, nas modalidades imprudência de imperícia, e sua
vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Age com manifestas imperícia e imprudência aquele
que, sem ser habilitado para a condução de veículo automotor, ingere
bebida alcoólica e assume a direção de automóvel, vindo a perder o
controle do carro e causar acidente envolvendo outros dois veículos
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
6
estacionados na via pública, provocando leões corporais no carona.
Restou bem comprovada, outrossim, a causa de
aumento de pena do art. 302, §1o, I, do CTB (falta de habilitação para
condução de veículo automotor), reconhecida na r. sentença hostilizada (fls.
125), não havendo como afastá-la.
As penas de cada um dos delitos, dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, com a imposição
do regime inicial aberto para eventual desconto da reprimenda e a
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não
comportam qualquer reparo:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, cujas circunstâncias judiciais o Magistrado a quo reputou favoráveis ao
réu, as suas penas-base foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, em 06
meses de detenção e 02 meses de proibição de obter-se permissão ou
habilitação para dirigir, para o crime de lesão corporal; e em 06 meses de
detenção, 10 dias-multa e 02 meses de proibição de obter-se permissão ou
habilitação para dirigir, para o crime de embriaguez ao volante.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes, foi reconhecida a atenuante referente à confissão espontânea,
porém as sanções permaneceram no mesmo patamar, em razão de aquela
não ter o condão de reduzir as reprimendas aquém do mínimo, a teor do
disposto no Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de diminuição, foi elevado de 1/3 o subtotal obtido na fase anterior,
quanto ao crime de lesão corporal, em razão da majorante referente à falta
de habilitação, resultando em 08 meses de detenção e 02 meses e 20 dias
de proibição de obter-se permissão ou habilitação para dirigir. A reprimenda
do delito de embriaguez ao volante, por sua vez, manteve-se inalterada,
ausentes circunstâncias modificadoras outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
7
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 01 ano e 02 meses de
detenção e de 10 dias-multa, além de 04 meses e 20 dias de suspensão ou
proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor.
Fica mantida, por fim, a substituição da reprimenda
corpórea por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 02 salários
mínimos, como forem designadas pelo Juízo da Execução.
Rejeita-se, portanto, o requerimento de substituição da
prestação pecuniária por outras medidas, ou pela redução para 1/3 do
salário mínimo vigente à época do fato.
A
imposição
de
pena
alternativa
de
prestação
pecuniária, com efeito, atende aos objetivos de reprovação da conduta e de
prevenção do delito, preservando a retribuição estatal ao ilícito. Como bem
fundamentado na r. sentença, a prestação pecuniária foi eleita “por se
configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como
forma de que o sentenciado compreenda o caráter ilícito de sua conduta”.
(fls. 127).
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando
de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas
de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por
uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005487-89.2017.8.26.0022 -Voto no
8
com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos
fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva
reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas,
atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada
consoante os critérios legalmente previstos, como no presente caso, não se
revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida
modificação
só
seria
admissível
excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça,
ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter
preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.
No que diz respeito à alegada hipossuficiência
econômica do apelante, é importante consignar que ao acusado será
facultado, à época da execução, requerer o seu parcelamento, por analogia
ao art. 50 do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de FERNANDO ASSIS DA SILVA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
por igual período, e prestação pecuniária de 02 salários mínimos, poderá
implicar em reconversão na pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em
regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator